Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702002-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CHARLES NUNES MACEDO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela UNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS contra decisão desta Presidência (ID 75921846) que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a harmonia entre o aresto recorrido e o precedente do Tema 1.153 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, inadmitido o apelo constitucional, os autos foram remetidos ao STJ, via agravo do artigo 1.042/CPC, e devolvidos à Corte de origem para a aplicação do rito dos repetitivos pelos Temas 1.153 e 1.230, providência esta que ficaria postergada até a apreciação de mérito do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230). Alega que, não obstante o comando acima, a decisão objurgada negou seguimento ao inconformismo com esteio apenas no Tema 1.153, mas que o presente feito não trata “somente de execução de dívida relativa à honorários advocatícios, mas, sim, de dívida oriunda de contrato de mútuo à qual foi agregado honorários de sucumbência”, o que atrai o enquadramento também no Tema 1.230. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma do REsp 1.894.973/PR. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Estefânia Viveiros, OAB/DF 11.694. Sem contrarrazões (certidão ID 77866835). Em detido exame dos autos, verifica-se que assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 75921846, declaro prejudicado o agravo de ID 76907774, e passo à nova análise do feito. Esta Presidência havia inadmitido o recurso especial (ID 71461190), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução do processo, tendo em vista que o assunto versado no reclamo corresponde aos Temas 1.153 (REsp 1.954.380/SP) e 1.230 (REsp 1.894.973/PR), este último pendente de julgamento, para a aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 75912225). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos requeridos em ID 76907774. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031